Tribunal: TJDFT
Processo: 0736592-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A., com pedido de efeito suspensivo, contra r. decisão que, em ação de repactuação de dívidas sob o rito da Lei do Superendividamento n. 14.181/2021, deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela, a fim de determinar que o Banco Réu se abstenha de promover descontos de parcelas de mútuos, sob qualquer denominação, na conta corrente ou conta salário da autora que ultrapassem 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida creditada em conta, sob pena de multa a ser fixada por este juízo em caso de descumprimento. A decisão agravada entende que, conquanto o plano de repactuação apresentado não esteja adequado aos ditames legais, sua ausência ou inadequação não constitui óbice ao deferimento da tutela, se demonstrado que a margem consignável está comprometida e o devedor privado do mínimo existencial. É o resumo da pretensão recursal. Não há dúvidas de que a margem consignável da Autora está comprometida com empréstimos bancários tomados com a parte Ré. Ocorre que, no caso, o rito procedimental adotado pela Autora não comporta liminar antes da instauração do contencioso, sendo certo que, nos termos da lei invocada, há instauração de tentativa de conciliação, em típico procedimento prévio de jurisdição voluntária, para a análise da proposta de repactuação de dívida apresentada na inicial, o que ainda não ocorreu no caso. Ademais, a probabilidade de que a proposta de repactuação de dívidas, conforme apresentada pelo devedor, venha a satisfazer os credores depende do mínimo contraditório, sobretudo porque o plano apresentado pela Autora nitidamente não se enquadra nas exigências da Lei do Superendividamento, a exemplo da quitação da dívida dentro do prazo de 5 (cinco) anos. Portanto, concedo a liminar para suspender a decisão agravada. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 23 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator